Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708327-23.2020.8.07.0000 Agravante(s) ROSELI BREUSTEDT Agravado(s) LAURINDO MODESTO PEREIRA JUNIOR Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roseli Breustedt contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 15513537) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712309-92.2018.8.07.0007, deferiu parcialmente a impugnação à penhora via sistema Bacenjud, determinando a liberação da constrição sobre a quantia de R$3.481,77, sob o fundamento de que tal verba consiste em proventos de aposentadoria e, por consequência, protegida pela impenhorabilidade. Em suas razões recursais (ID 15513522), a agravante narra que o processo de origem trata de cumprimento de sentença relativa a honorários contratuais manejado pelo agravado. Relata que a decisão agravada acolheu, em parte, a sua impugnação à penhora, apenas para liberar o valor de R$3.481,77 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), por ser provento de aposentadoria paga pelo INSS. Assevera que a magistrada de origem rejeitou os demais pedidos, sob os seguintes argumentos: “i – a Agravante possui bens e os rendimentos auferidos afastam a alegada hipossuficiência; ii – o depósito de R$ 5.616,87 (cinco mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos) não se trata de verba alimentar porque feito pela Oriente Investimento S/A, financeira credenciada à XP Investimentos; iii - o crédito consignado não é verba alimentar; iv – não se observou as regras dos §§4o e 5o do art. 525 do CPC, o que impõe o indeferimento liminar do pedido de excesso de execução”. Destaca ter oposto embargos de declaração contra a referida decisão, nos quais apontou a existência de omissão, contradição e erro material, alegando: “i – quanto ao indeferimento da assistência jurídica gratuita, que a existência de bens não significa liquidez e os bens da Agravante foram objeto de alienação judicial, o que se prova com a ‘rápida’ consulta no site do TJDFT e a renda auferida pela Agravante não é suficiente para mantê-la e arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento; ii – que o valor de R$ 5.616,87 refere-se a pensão alimentícia depositada pela Oriente Investimento S/A, a pedido do devedor da pensão alimentícia, feita nos autos no qual foram os alimentos fixados; iii – que o crédito consignado tem caráter alimentar porque seu destino é para pagamento das despesas médicas (cirurgia e remédios); iv – que foi cumprido integralmente à exigência contida no §4o do art. 525 do CPC, ou seja, apontou o correto valor do débito exequendo”. Afirma que a magistrada de origem não conheceu dos embargos de declaração e ainda a condenou ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ao entendimento equivocado, sob seu ponto de vista, de que se trata de recurso protelatório diante da ausência dos requisitos indispensáveis para seu conhecimento. Assevera ter demonstrado que o valor de R$5.616,87 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) decorre de pensão alimentícia depositada mensalmente pela Oriente Investimentos S.A., Cnpj n. 12.436.923/0001-70, do Grupo Diários Associados S.A., a pedido do devedor da pensão alimentícia, por ser membro do Conselho de Administração da referida sociedade. Afirma que “o fato de o depósito ser feito pela Oriente Investimentos S/A não afasta, em hipótese alguma, o caráter alimentar do dinheiro, por ela, depositado na conta corrente da Agravante”. Portanto, defende ser “contraditório o entendimento da douta Julgadora em concluir, com os elementos existentes nos autos, que a Agravante é investidora na Oriente Investimentos S/A, financeira credenciada à XP Investimento e o valor de R$ 5.616,87 refere-se a resgate de investimento”. Aduz que tal tese demonstra o cabimento dos embargos de declaração na origem. Argumenta que a decisão agravada deixou, equivocadamente, de apreciar o pedido relacionado ao excesso de execução, porquanto constou, em sua impugnação, “de forma clara e expressa a indicação do valor que entende devido e a planilha de cálculo, elaborada de acordo com os índices divulgados no endereço eletrônico do TJDFT”, motivo pelo qual entende não ser cabível, no caso, a aplicação da regra do §5° do art. 525 do CPC. Assim, diz que os embargos de declaração não foram manifestamente protelatórios, de modo que não cabe a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC. Ademais, alega que “a decisão do Juízo a quo se limitou a afirmar que os requisitos justificadores dos embargos declaratórios não estão presentes e condenou a Agravante no pagamento da multa, sem apresentar as razões que a levaram assim concluir”. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, deferindo-se liminarmente o efeito suspensivo para “para liberar os recursos penhorados em favor da agravante, afastar a multa por recurso protelatório, suspendendo os efeitos da decisão agravada até a decisão final do presente recurso”. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (IDs 15513526 e 15513528). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao pleito referente à antecipação dos efeitos da tutela recursal (liberação das quantias penhoradas em favor da agravante e exclusão da multa), não se revelam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Ademais, a concessão da tutela antecipatória poderá originar o periculum in mora inverso. Contudo, no tocante ao pedido de efeito suspensivo, a prudência recomenda a sua atribuição no caso vertente. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Assim, “tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento” (REsp 1.714.505/DF, Rel. HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe: 25/05/2018). Nesse passo, haja vista a natureza alimentar dos honorários advocatícios, afigura-se, a princípio, possível a penhora das verbas da devedora, ora agravada, para a satisfação do débito objeto da execução em comento. Todavia, a penhora de valores nesses casos deve ser feita com parcimônia, sopesando o direito de cada parte envolvida. Na hipótese vertente, verifica-se que a penhora recaiu sobre a totalidade da verba alegadamente percebida a título de pensão alimentícia pela agravante, situação que demanda exame aprofundado pelo colegiado. Logo, sem prejuízo da análise da natureza das verbas bloqueadas, é necessário que se dê de imediato efeito suspensivo à r. decisão agravada, de modo a impedir que o credor levante o valor penhorado das duas contas bancárias da agravante, até o julgamento do presente recurso. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, retornem conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.